Tribunal: TJBA
Processo: 0500538-10.2016.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500538-10.2016.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELIO MATIAS VIEIRA Advogado(s): HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU, MILENA NICOLLE DE OLIVEIRA BRITO APELADO: MARIA IZABEL SANTANA SILVA Advogado(s):FAGNER SANTANA DE ARAUJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA. OFÍCIO AO IBAMA. FORNECIMENTO DE IAMGENS CAPTADAS POR SATÉLITE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e que este poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. II - No caso dos autos, em que pese o requerimento das partes para que fosse oficiado o IBAMA, a fim de trazer aos autos imagens de satélite do imóvel, no período de 2007 a 2010, para dirimir dúvida quanto à área objeto dos autos, o juízo a quo, diante da inércia da referida autarquia, indeferiu o requerimento de nova expedição de ofício, sem adotar providências outras, julgando procedente o pedido da exordial. Poderia o juízo primevo lançar mão, inclusive, de meios coercitivos para que a autarquia federal atendesse a determinação contida no ofício. III - Dessa forma, se existe a possibilidade de produção de prova documental que, eventualmente, seja capaz de influenciar no mérito da ação, deve ser dada a oportunidade para que as partes possam fazê-lo. IV - Recurso provido. Sentença anulada, para prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500538-10.2016.8.05.0078 em que figuram como apelante HELIO MATIAS VIEIRA e como apelada MARIA IZABEL SANTANA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, DAR PROVIMENTO ao presente apelo, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da ação de origem, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-237